Tribunal: STF
Processo: RHC 163343
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULITÉ SANS GRIEF” – INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.